Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0706530-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA E POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA. Agravado(s) ALVANIR PINHEIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia e Pousada Retiro das Pedras Ltda. contra decisão (ID 15071296, p. 129) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Alvanir Pinheiro contra os ora agravantes, em razão do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para processamento da recuperação judicial da parte executada no Juízo da Vara de Falência, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelos executados, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 15071296, p. 145-146). Os agravantes postulam em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que a precariedade financeira, pressuposto necessário à concessão da benesse, pode ser demonstrada, na hipótese, por meio do relatório de situação fiscal, da certidão de protestos e dos extratos bancários apresentados. Ressaltam, ainda, que lhes foram deferidos, em 25/6/2019, o processamento da recuperação judicial (processo n. 0712583-93.2019.8.07.0015). No mérito, defendem que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não é bastante para, automática e isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar de suspensão do feito de origem até a aprovação do plano de credores e viabilizar a discussão de quais créditos serão ou não submetidos ao rito da Lei n. 11.101/05. Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o deferimento de tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão do processo originário, ao menos até decisão final do presente agravo de instrumento; e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, “para que haja a suspensão do cumprimento de sentença originário, com fundamento na Lei n. 11.101/2005 e em decorrência automática do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial”. Decisão desta Relatoria (ID 15155477) não concedeu a gratuidade de justiça às agravantes e determinou o recolhimento das custas. Preparo recolhido (ID 15409875). A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão desta Relatoria (ID 15416183). Contra a referida decisão, Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia e Pousada Retiro das Pedras Ltda. interpõem agravo interno (ID 15822605), requerendo que “seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a tutela recursal pleiteada, devendo essa Colenda Turma suspender a prática de quaisquer atos expropriatórios na origem, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento”. Sem contraminuta, conforme certidão de ID 16413929. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se extrai dos autos de origem, o presente agravo de instrumento ficou prejudicado em face da perda superveniente do objeto. Da análise dos autos do cumprimento de sentença (n. 0720519-53.2018.8.07.0001), constata-se que o magistrado de primeiro grau exerceu o juízo de retratação e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Tendo em vista o noticiado nos autos de que houve reagendamento da Assembleia Geral de Credores para o mês de junho de 2020 (ID n. 62676468), determino a suspensão do feito. Decorrido o prazo, restabelece-se o direito do credor de continuar a execução contra o devedor, independentemente de qualquer pronunciamento judicial (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o). Destarte, em razão da referida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, no qual as recorrentes pleiteiam a suspensão do processo originário em razão da sua recuperação judicial. Vale dizer, a perda do objeto ocorreu em razão de fato superveniente, consistente na suspensão do feito de origem até a Assembleia Geral de Credores, o que torna inócua qualquer decisão proferida nos presentes autos, tendo em vista que não há mais razões para o sobrestamento da execução requerida nas razões do presente agravo de instrumento. Sobre a questão, vale a transcrição da clara lição de precedente deste Tribunal, de relatoria do eminente Des. Arnoldo Camanho, litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) Assim, considerando que a parte agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão a quo, de modo a sobrestar o curso do cumprimento de sentença, a pretensão deduzida nos presentes autos, em face da perda superveniente do objeto. 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 02 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora